Tribunal: CARF
Processo: 16682.720503/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720503/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.293 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação da existência do crédito pela autoridade
fazendária não está sujeito a prazo decadencial.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
-
COFINS
FUSÃO,
CISÃO,
INCORPORAÇÃO.
APROPRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PELA EMPRESA
SUCESSORA. SC No 70/2020. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de versão de bens e direitos referidos no art. 3o da Lei no 10.833,
de 2003, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica
domiciliada no País, é vedada a apropriação ou utilização de créditos pela
empresa sucessora, na hipótese em que a empresa sucedida estivesse submetida
à sistemática de apuração cumulativa da Cofins. Dispositivos Legais: Lei no
10.833, de 2003, art. 3o; Lei no 10.865, de 2004, art. 30; IN RFB no 1.911, de
2019, art. 173, no prazo de até 5 (cinco) anos, desde que se enquadrado do
regime estabelecido em lei.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos desacompanhados de
elementos de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a
compensação perquirida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720503/2013-36
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Semiramis de Oliveira
Duro, Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Sabrina Coutinho Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, transcrevo o relatório DRJ:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório (fls. 3.251 a
3.276), através do qual a RFB reconheceu parcialmente o Direito Creditório pleiteado
através de diversos PER/DCOMP’s apresentados (fls 02 a 56) e homologou
parcialmente as compensações neles declarada
O Despacho Decisório emitido resultou de um pedido de diligência (fls. 68 a 70) da
Divisão de Orientação e Análise Tributária-DIORT/EQPEJ da Delegacia da Receita
Federal no Rio de Janeiro, onde se alertou que os DACONs retificadores registraram na
FICHA 16-A valores majorados significativamente ou incluídos.
Como consequência da retificação houve enorme redução da base de cálculo da
COFINS fazendo aflorar créditos de COFINS –Não Cumulativo, na modalidade de
“pagamento indevido ou a maior”. A Divisão de Orientação e Análise Tributária –
DIORT/EQPEJ selecionou para tratamento manual as declarações de compensação e
solicitou diligências para verificação de elementos informados nas declarações de
apuração das contribuições (DACON) do contribuinte. As principais informações,
objeto da diligência em questão foram, resumidamente, as seguintes:  Declarações de Compen
cujos créditos consistem de Pagamento
Indevido ou a Maior de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(código receita 5856 - COFINS Não-Cumulativa), apuradas nos meses de JANEIRO a
NOVEMBRO do ano-calendário de 2009, cujos valores originais dos créditos somam
a importância de R$ 24.944.600,03 (vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta e
quatro mil e seiscentos reais e três centavos)”. 
Constatamos pela análise das DACON retificadoras apresentadas pela empresa em
epígrafe que diversos valores declarados na Ficha 16-A (Apuração de créditos de
COFINS Não-Cumulativa – Aquisições no mercado interno) foram incluídos ou
majorados significativamente. A retificação desses valores resultou na redução da base
de cálculo da contribuição que deu origem às Declarações de Compensação (DCOMP)
pelo pagamento indevido ou a maior acima citado.
Depois de efetuada a diligência requerida pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária-DIORT/EQPEJ, DRF/RJ2, foi emitido o Despacho Decisório (fls. 3.251 a
3.276), que em síntese consigna que: 
Os montantes retificados do DACON no período de janeiro a novembro de 2009
majoraram significativamente a base de cálculo dos créditos de COFINS que passaram
de R$ 8.132.391,07 para R$ 336.570.987,01, conforme DACON retificadora, item 10
da ficha 16-A (Apuração dos Créditos da Cofins - Aquisições no Mercado Interno -
Regime Não-Cumulativo), cujos valores totais retificados constam da tabela a seguir:
(...)
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36

Na análise da apuração dos créditos de COFINS, referentes a Aquisições no Mercado
Interno pelo regime Não Cumulativo (Ficha 16-A do DACON Retificador), verifica-se
que a interessada modificou diversos itens que compõem a base de cálculo dos créditos
sujeitos à alíquota de 7,60%.  O de maior relevância foi o item 10, que trata dos
créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base no valor de aquisição ou de
construção), cujo valor mensal retificado atinge o montante de R$ 28.017.935,25
informado em cada DACON do período de janeiro a novembro de 2009. 
A interessada não apresentou a escrituração dos lançamentos contábeis no Livro
Razão das aquisições que deram origem aos créditos de COFINS constantes dos
DACON retificadores (conforme solicitado no item 1 do termo de intimação referido no
item 13), tendo apenas apresentado os lançamentos contábeis da compensação dos
créditos na conta “Cofins a Recuperar” (fls. 2249/2250), referentes aos PER/DCOMP
sob análise. O histórico descritivo dos lançamentos menciona a compensação dos
créditos decorrentes do pagamento a maior nos períodos de 01/2009 a 11/2009, porém,
não consta das folhas do Livro Razão a escrituração dos lançamentos contábeis das
aquisições que deram origem aos créditos de COFINS descontados no ano de 2009. 
De igual modo, também não apresentou a relação dos bens do Ativo Imobilizado que
originaram os créditos de COFINS, solicitado no item 02.1 do Termo de Diligência
Fiscal de fls. 921/922. Todavia, a natureza dos bens incorporados ao Ativo Imobilizado
pôde ser identificada pela descrição dos serviços e produtos contidos no corpo das notas
fiscais apresentadas. 21. 
Verificou-se que as notas fiscais apresentadas para comprovar a aquisição de bens do
Ativo Imobilizado foram emitidas nos anos-calendário de 2005 a 2008, Fl. 3336 DJ
DRJ03 CE portanto, em anos anteriores à utilização dos créditos no ano de 2009 (cf.
PERDCOMP e DACON retificadores). Tal fato foi reconhecido pela própria
interessada em resposta encaminhada a esta Delegacia (fls. 2230/2231). 
A Transportadora Capixaba de Gás – TCG foi incorporada pela Transportadora
Associada de Gás – (TAG) em 30/01/2008, conforme Ata de AGE à fl. 890. As
consequências societárias advindas da operação de incorporação são definidas pelo art.
227 da Lei no 6.404, de 1976, cujos desdobramentos interessam ao caso presente. 
A sociedade incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações,
sendo esta última extinta após o cumprimento das formalidades legais. Portanto, todos
os direitos e obrigações da sociedade incorporada são vertidos à sociedade
incorporadora, dentre esses direitos, estão os eventuais créditos tributários que a
sociedade incorporada detenha. 
No caso em exame, os créditos de COFINS decorrentes da incorporação da TCG
foram utilizados pela sucessora TAG para desconto da COFINS apurada mensalmente
a partir de janeiro de 2009, pelo valor de R$ 2.129.363, 08 (como referido no item 12). 
Especificamente no caso de créditos de PIS e COFINS, o tratamento contábil mais
adequado para sua classificação foi indicado no art. 2o do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) no 3, de 2007, que recomendou que estes devem ser registrados
como um ativo fiscal da companhia:
“Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal” (grifei). 
Logo, quanto à natureza jurídica dos créditos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
esclareceu este ADI que se tratam de ativos fiscais. 
Ainda, no caso dos créditos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, o art. 30 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, estabeleceu norma específica para a versão de bens e
direitos decorrentes de fusão, incorporação e cisão (in verbis):
“Art. 30. Considera-se aquisição, para fins do desconto do crédito previsto nos arts. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
a versão de bens e direitos neles referidos, em decorrência de fusão, incorporação e
cisão de pessoa jurídica domiciliada no País”. § 1o O disposto neste artigo aplica-se
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36

somente nas hipóteses em que fosse admitido o desconto do crédito pela pessoa jurídica
fusionada, incorporada ou cindida.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo a partir da data de produção de efeitos do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
conforme o caso.” 
Assim, a versão de bens e direitos referidos no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, em
decorrência de fusão, incorporação e cisão é considerada aquisição para fins de
desconto do crédito do art. 3o. 
Entretanto, cumpre ressaltar que o disposto no caput do art. 30 da Lei no 10.865, de
2004, aplica-se de forma restrita para fins de desconto dos créditos previstos nos arts. 3o
das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, ou seja, para as pessoas jurídicas
sujeitas à sistemática não-cumulatividade, pois somente nesta hipótese é permitido o
desconto de créditos de PIS e COFINS em relação aos bens e serviços adquiridos e aos
custos e despesas incorridos.
46.587 DRJ/FOR Fls. 6 6 ressarcidos, na forma dos arts. 2o, 3o, 5o, 5o-A, 7o e 11 da Lei
no 10.637, de 2002, dos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 9o e 12 da Lei no 10.833, de 2003,
especialmente quanto”: I - às receitas sujeitas à apuração da contribuição em
conformidade com o art 2o da Lei no 10.637, de 2002, e com o art. 2o da Lei no 10.833,
de 2003;
II - às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas no País;
III - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no inciso I; (...)”
(grifei). 
Verifica-se que a interessada equivocou-se ao descontar os créditos relativos aos
custos com construções/edificações à fração de 1/12 aplicável para a aquisição de
máquinas e equipamentos (a que se faz referência no item 12), quando o correto seria a
fração de 1/24, por se tratar de construções/edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, conforme o disposto no artigo 6o da Lei no 11.488, de 2007.
“CAPÍTULO II Do Desconto de Créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS de Edificações Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que tratam o inciso VII do caput do art. 3oda Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e o inciso VII do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a aplicação, a
cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um vinte e quatro avos) do custo
de aquisição ou de construção da edificação.
(...)§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos decorrentes de gastos
incorridos a partir de 1o de janeiro de 2007, efetuados na aquisição de edificações novas
ou na construção de edificações.
§ 6o Observado o disposto no § 5o deste artigo, o direito ao desconto de crédito na
forma do caput deste artigo aplicar-se-á a partir da data da conclusão da obra.” (grifei). 
Observa-se que o § 5o supracitado é claro ao estabelecer que os descontos dos
créditos previstos no caput do artigo 6o somente se aplicaria aos créditos decorrentes de
gastos incorridos a partir de janeiro de 2007. Como no caso em exame, os gastos com a
construção do gasoduto começaram em 2005 (vide referência no item 25), podemos
concluir que os créditos decorrentes de gastos efetuados nos anos de 2005 e 2006 não
poderiam ser descontados, ainda que a interessada estivesse sujeita à sistemática não
cumulativa de apuração da COFINS.
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36


Deve-se observar que o crédito do art. 3o, oriundo de receitas tributadas no mercado
interno, pode apenas ser aproveitado em meses subsequentes para dedução das próprias
contribuições (conforme previsto no § 4o do art. 3o), não existindo previsão legal para a
compensação ou o ressarcimento. Assim, só faz sentido falar nesse crédito quando a
empresa estiver sujeita à sistemática não-cumulativa das contribuições. 
O inciso II do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, exclui da sistemática da não
cumulatividade as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido. 
A interessada TAG incorporou a TCG em 30/01/2008 e, no ano-calendário 2008,
exercício 2009, declarou o imposto de renda pelo lucro presumido (DIPJ fls.
3177/3192), ficando sujeita ao regime cumulativo de apuração da COFINS , conforme o
disposto no art. 10, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003 supracitado  No caso em
exame, deflui que a interessada está sujeita, como um todo, à cumulatividade e, nessa
condição, nos termos do caput do art. 10 da Lei no 10.833/2003, as disposições dos arts.
1o a 8o da Lei no 10.833/2003 (COFINS) não são aplicáveis ao caso, de modo que não
há que se falar em créditos do art. 3o, muito menos em aproveitamento nos meses
subsequentes (art. 3o, § 4o). Assim, por ocasião da incorporação, os créditos do art. 3o
são extintos por sua absoluta falta de utilidade. É situação semelhante à mudança de
critério de apuração do IRPJ do lucro real para o lucro presumido. O crédito deixa de
existir. 
Por estar a interessada sujeita à sistemática cumulativa de apuração da COFINS, à
época da incorporação, não poderia se beneficiar das disposições legais que possibilitam
o desconto de créditos da contribuição porventura não utilizados pela incorporada
(TCG), conforme disposto no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art.
30 da Lei no 10.865, de 2004 (referido nos itens 27 e 33). 
A interessada não comprovou a escrituração dos créditos vertidos da incorporada
TCG utilizados para desconto da COFINS apurada no ano-calendário de 2009, como
antes relatado no item 19, causando incerteza sobre os valores dos créditos descontados
das bases de cálculo das COFINS informadas nos DACON retificadores. 
O controle das operações que influenciam na apuração dos débitos e créditos da
COFINS encontra-se regulamentada no art. 3o da Instrução Normativa SRF no
387/2004 transcrito a seguir, in verbis:
“Art. 3o O sujeito passivo deverá manter controle de todas operações que influenciem a
apuração do valor devido das contribuições referidas no art. 2o e dos respectivos
créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou 
A contribuinte, ao descontar os créditos de COFINS decorrentes da incorporação da
TCG (ocorrida em 31/01/2008) no ano-calendário 2009, reduziu significativamente o
valor de COFINS devida, o que gerou o pretenso pagamento a maior de COFINS sob a
sistemática não cumulativa. 
Desta forma, logrou a interessada beneficiar-se duplamente, apurando a COFINS no
ano da incorporação (2008), por uma alíquota menor na sistemática cumulativa (que não
permite o desconto de qualquer tipo de crédito) e, posteriormente, no ano de 2009,
descontar os créditos de COFINS decorrentes daquela incorporação pela sistemática
não cumulativa. 
Diante de todo o exposto, fica evidenciado não existir amparo legal, nem estar
comprovado qualquer direito creditório objeto dos PERDCOMP transmitidos pela
interessada, no que concerne ao desconto de créditos de COFINS apurados sobre a
aquisição de bens do ativo imobilizado. 
Não consta do presente processo o atendimento pela interessada ao solicitado no
termo de diligência fiscal (itens 1 e 2 acima). Verifica-se a ausência de documentos de
locação de máquinas e equipamentos, bem como de notas fiscais ou outros recibos que
comprovem o pagamento de tais despesas e que respaldem os valores incluídos nesta
rubrica no DACON retificador.
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36

Em decorrência da comprovação parcial dos créditos de COFINS pleiteados pela
interessada neste processo, foram refeitos os cálculos do controle de utilização do
crédito da Ficha 24 do DACON, considerando os mesmos períodos de utilização
indicados pela interessada nos DACON originais nas Fichas 23A (Créditos
descontados no mês), que serviram de base para o cálculo das COFINS a pagar
quitadas pela interessada. 
Tendo em vista os créditos descontados acima, foram calculados os valores de
COFINS pagos a maior pela interessada, considerando-se os valores de COFINS
Apurada e de deduções de COFINS informados no DACON original Ficha 25 Resumo
do COFINS, vide tabela abaixo:
(...)
1. RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório ao contribuinte, no
montante total de R$ 321.833,87 (trezentos e vinte e um mil oitocentos e trinta e três
reais e oitenta e sete centavos), relativos ao Pagamento a Maior de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social, apuradas nos meses de JUNHO a OUTUBRO do
ano-calendário de 2009, conforme detalhado mensalmente na TABELA II e, em
consequência;
2. HOMOLOGAÇÃO das compensações efetivadas por meio das Declarações de
Compensação (DCOMP) relacionadas na TABELA II, ATÉ O LIMITE DO DIREITO
CREDITÓRIO ORA RECONHECIDO.
Ciente, em 18/11/2016, do Despacho Decisório, o contribuinte, em 14/12/2016 (fl.
3.288) apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 3.290 a 3.300) alegando em
síntese que:  Houve Decadência. (preclusão administrativa) do direito da Fazenda a refazer
apuração do crédito do ano-calendário 2009.  Há de se observar que o crédito aproveitado (ano
-calendário 2009) se refere a período
em que o Fisco já homologou os recolhimentos geradores do crédito, reconhecendo-se a
extinção da obrigação (homologação tácita).  Afigura
-se, assim, inócua qualquer tentativa fiscal de fazer nova apuração do ano-
calendário de 2009, cujo recolhimento a maior gerou o crédito do presente processo, em
face da homologação (tácita) daquele lançamento pelo próprio Fisco.  Isto porque é defeso ao Fisc
período decaído, por constituir-se uma situação jurídica consolidada, já que se reporta a
período pretérito alcançado pela decadência.  Com efeito, sujeita
-se a COFINS ao lançamento por homologação, regime em que a
decadência do direito de lançar eventuais diferenças opera-se em cinco anos contados
do fato gerador, segundo o art. 150, § 4° do CTN.  Assim é que, transcorridos mais de cinco ano
no caso vertente, sem que a autoridade fiscal tenha contestado a regularidade dos
recolhimentos e das declarações fiscais apresentadas pelo contribuinte, considera-se
homologado o lançamento e opera-se a extinção do crédito tributário.  Isto importa em dizer que
apresentados nas declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que dispõe para
a constituição do crédito tributário. Afinal, se já não mais é permitido lançar tributo
supostamente devido, tampouco poderá ser revista a declaração fiscal do contribuinte
(que só existe para permitir a análise de eventual tributo em aberto).  Ora manteve
-se silente o Fisco durante o interregno no qual poderia refazer a
apuração do crédito em apreço, inclusive questionando os resultados declarados na
DACON da empresa. Como isto não foi feito, não pode já agora transcorrido o prazo
decadencial, pretender rever a apuração da empresa. Afinal, conforme as ementas
acima, o prazo decadencial é para homologação da atividade do contribuinte (entendido
ai os recolhimentos e a apresentação das declarações fiscais).
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36

Assim é que, pelos motivos aduzidos, o crédito da Requerente representa uma
situação jurídica consolidada para todos os fins, existindo nos exatos limites do que foi
declarado na DACON da empresa, não contestada pelo Fisco dentro do prazo
decadencial para lançamento de eventuais débitos relativos ao período. 
OFENSA AO ART. 132 DO CTN E À LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA. 
Isto porque, a Lei das S.A. conceitua a incorporação como a "operação pela qual uma
ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações" (art. 227). Já o Código Civil, prevê que "na incorporação, uma ou várias
sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações,
devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos" (art. 1.116).
Por meio dela, a sociedade incorporada deixa de existir, transferindo-se imediatamente
em todos os seus direitos e obrigações ã incorporadora. 
Resta, pois, induvidosa a responsabilidade da Requerente pelos tributos da TCG, seja
quanto ao pagamento (obrigações) ou quanto ao recebimento (créditos). 
A TCG recolheu COFINS à alíquota de 7,6%, escriturando o crédito, uma vez que
não cumulativo; a TAG, no ano de 2008, incorporou a TCG com valor de crédito de
COFINS em sua escrita; a TAG estava, no ano de 2008, sujeita à alíquota de 3%
cumulativa; a TAG, no ano de 2009, passou para o regime não cumulativo; ora, se não
houver o aproveitamento do crédito da TCG na TAG, seria equivalente à criação
anômala da figura da COFINS cumulativa à alíquota de 7,6%, uma flagrante afronta à
não cumulatividade. 
Ou seja, tratando-se de incorporação inter-regimes, ou se permite a compensação dos
créditos legitimamente escriturados, suportando a incorporadora os ônus e bônus na
forma do art. 132 do CTN e da legislação societária ou que se reapure todas as
prestações do contribuinte à sistemática cumulativa. 
O que não pode ser admitido, sob hipótese alguma, é que o contribuinte sofra a
interpretação que lhe seja mais prejudicial nas duas hipóteses. 
Desta forma, evidenciada a flagrante afronta aos artigos 132 do CTN e à não
cumulatividade, deve ser mantida a integralidade do crédito fiscal. 
Por fim, no atinente à alegação de que a Requerente teria utilizado indevidamente da
depreciação acelerada, muito embora não mitigue seu direito à não cumulatividade e
direito ao creditamento, mas para consignar a fiel observância da legislação fiscal,
releva notar que não houve qualquer incorreção na adoção da depreciação acelerada na
medida em que o fez nos estritos termos do art. 1° da Lei 11.774/2008 com a redação
vigente à época, que autorizava a depreciação acelerada em 12 meses. Ademais, a IN
SRF 457/2004 determina que na data da opção pela recuperação acelerada dos créditos,
em relação aos bens parcialmente depreciados, as alíquotas de PIS e COFINS devem ser
aplicadas, conforme o caso, sobre a parcela correspondente à do seu valor residual. 
Diante do exposto, pede a Requerente a procedência da presente Manifestação de
Inconformidade, para que seja reconhecido seu direito creditório, atualizado na forma
do art. 39, § 40 da Lei n° 9.250/95, bem como a insubsistência da decisão, com a
consequente homologação da compensação e extinção do crédito tributário.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido julgamento pela DRJ, assim
constante na ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 30/11/2009 APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. PRECLUSÃO.
A aferição do direito creditório do contribuinte não está sujeita a prazo preclusivo. O
prazo decadencial estampado no art. 150, § 4o, do CTN destina-se a impedir nova
exação sobre o fato gerador homologado, de modo algum obsta a aferição do direito
creditório do contribuinte.
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36

Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma em
síntese:
a) que houve decadência do direito da Fazenda refazer a apuração no ano-
calendário 2009, nos termo do art. 150, §4o do CTN;
b) possibilidade do aproveitamento dos créditos quando a contribuinte se
encontrava-se sob o regime da não-cumulatividade;
c) depreciação acelerada

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais.
1
DECADÊNCIA

Aduz a contribuinte que houve decadência do seu direito referente aos créditos de
calendário 2009.
Fato inconteste, que a contribuinte fez a transmissão de sua PER/DCOMP em
2012 e ainda, no mesmo ano apresentou DACON ́s retificadoras em e-fls. 57/67, assim, com a
retificação, tem novo inicio do prazo decadencial, ou seja, 2012.
Finalmente, o despacho decisório e a intimação ocorreram em 2016, não
decorrendo a hipótese do art. 150, §4o do CTN, que é de 5 (cinco) anos.
Nego provimento neste item.

2
DA POSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS QUANDO A
CONTRIBUINTE
SE
ENCONTRAVA-SE
SOB
O
REGIME
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE – ART. 132

A contribuinte sustenta que realizou a incorporação da empresa Transportadora
Capixaba de Gás – TCG, em 30/01/2008, nesse sentido, ficou assentado no despacho decisório
em e-fl. 3260 e seguintes:

28. A Transportadora Capixaba de Gás – TCG foi incorporada pela Transportadora
Associada de Gás – TAG (TAG) em 30/01/2008, conforme Ata de AGE à fl. 890. As
consequências societárias advindas da operação de incorporação são definidas pelo art.
227 da Lei no 6.404, de 1976, cujos desdobramentos interessam ao caso presente (in
verbis):
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36

“Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.” (grifei).
29. O artigo acima transcrito dispõe que a sociedade incorporadora sucede a
incorporada em todos os direitos e obrigações, sendo esta última extinta após o
cumprimento das formalidades legais. Portanto, todos os direitos e obrigações da
sociedade incorporada são vertidos à sociedade incorporadora, dentre esses direitos,
estão os eventuais créditos tributários que a sociedade incorporada detenha.
30. No caso em exame, os créditos de COFINS decorrentes da incorporação da TCG
foram utilizados pela sucessora TAG para desconto da COFINS apurada mensalmente a
partir de janeiro de 2009, pelo valor de R$ 2.1 29.36 3 ,0 8 (como referido no item 12).
(...)
35. Entretanto, cumpre ressaltar que o disposto no caput do art. 30 da Lei no 10.865, de
2004, aplica-se de forma restrita para fins de desconto dos créditos previstos nos arts. 3o
das Leis n os 10.637 , de 2002 , e 10.833 , de 2003 , ou seja, para as pessoas jurídicas
sujeitas à sistemática n ão- c umulativ a , pois somente nesta hipótese é permitido o
desconto de créditos de PIS e COFINS em relação aos bens e serviços adquiridos e aos
custos e despesas incorridos.
(...)
38. Observa-se que o inciso II do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, exclui da
sistemática da não cumulatividade as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido.

É de ressaltar, que a solução de consulta Cosit no 70/2020, assim dispõe sobre a
matéria:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
FUSÃO,
CISÃO,
INCORPORAÇÃO. APROPRIAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PELA
EMPRESA SUCESSORA. Na hipótese de versão de bens e direitos referidos no art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, em decorrência de fusão, incorporação ou cisão de pessoa
jurídica domiciliada no País, é vedada a apropriação ou utilização de créditos pela
empresa sucessora, na hipótese em que a empresa sucedida estivesse submetida à
sistemática de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep. Dispositivos
Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o; Lei no 10.865, de 2004, art. 30; IN RFB no 1.911,
de 2019, art. 173.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. APROPRIAÇÃO OU
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS PELA EMPRESA SUCESSORA. Na hipótese de
versão de bens e direitos referidos no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, em decorrência
de fusão, incorporação ou cisão de pessoa jurídica domiciliada no País, é vedada a
apropriação ou utilização de créditos pela empresa sucessora, na hipótese em que a
empresa sucedida estivesse submetida à sistemática de apuração cumulativa da Cofins.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o; Lei no 10.865, de 2004, art. 30; IN
RFB no 1.911, de 2019, art. 173.

Em que pese a contribuinte ter alterado seu regime de apuração, ela teria o prazo
de 5 (cinco) anos conforme acima para tomar o crédito nos termos da SC no 70/2020, no entanto,
o que não restou evidenciado nos autos, foi a questão probatória dos documentos referentes ao
seu crédito.
Nesse sentido, o não aproveitamento do crédito seria o suficiente, no entanto,
ainda constou no acórdão DRJ:
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36

Na data da incorporação o contribuinte, Transportadora Associada de GÁS não fazia jus
ao creditamento de créditos oriundos da incorporada já que sujeita a apuração de
imposto de renda com base no lucro presumido.
Como bem destacou a fiscalização em seu Despacho Decisório e Termo de Verificação
Fiscal, não há respaldo legal para o aproveitamento pela TAG, dos créditos da empresa
incorporada (TCG – Transportadora Capixaba de Gás).
Ao contrário do que afirma o Manifestante, a TAG, efetivamente, não comprovou a
escrituração dos créditos da incorporada TCG utilizados para desconto da COFINS
apurada no ano-calendário de 2009. O art. 3o da Instrução Normativa no 387/2004
prescreve que “O sujeito passivo deverá manter controle de todas operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições referidas no art. 2o e dos
respectivos créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos,
especialmente quanto às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas
domiciliadas no País”.
Desta forma, nego provimento a este pleito da contribuinte diante da ausência de
prova.

3
DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA

A contribuinte pleiteia seu direito ao crédito por conta da depreciação acelerada e
invoca uma série de direito.
No entanto, não assiste razão a contribuinte, pois, o seu pleito foi negado diante
da ausência de prova, nesse sentido manifestou a DRJ:

O Manifestante alega que “releva notar que não houve qualquer incorreção na adoção
da depreciação acelerada na medida em que o fez nos estritos termos do art. 1° da Lei
11.774/2008 com a redação vigente à época, que autorizava a depreciação acelerada em
12 meses. Ademais, a IN SRF 457/2004 determina que na data da opção pela
recuperação acelerada dos créditos, em relação aos bens parcialmente depreciados, as
alíquotas de PIS e COFINS devem ser aplicadas, conforme o caso, sobre a parcela
correspondente à do seu valor residual”. De fato, não houve incorreção na depreciação
adotada pelo contribuinte. A Fiscalização apenas se manifestou a respeito dela quando
discorria sobre a base de cálculo dos créditos sobre bens do ativo imobilizado (fl.
3.255), nos seguintes termos: “A base de cálculo mensal foi retificada para R$
28.017.935,25 (DACON retificador de fls. 57/67), calculado pela fração de 1/12 do
valor de aquisição, conforme disposto no art. 1o da Lei no 11.774, de 2008,
opcionalmente aos encargos de depreciação de que trata o inciso III do § 1o do artigo
3o da Lei no 10.833, de 2003, o que corresponde a um crédito de COFINS apurado no
valor mensal de R$ 2.129.363,08, calculado pela aplicação da alíquota de 7,6%”. O
Manifestante não logrou êxito em demonstrar a correção dos créditos de COFINS,
supostamente advindos da empresa incorporada e utilizados para compensação dos
débitos apresentados nos PER/DCOMPs. Para que seja possível restituir/compensar
eventuais créditos do contribuinte é preciso que haja certeza e liquidez, o que os
documentos trazidos aos autos do processo não permitiram verificar.

Nesse sentido:

Numero do processo:10675.722498/2011-47 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.293 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720503/2013-36

Julgamento Data da sessão:Wed Jan 27 00:00:00 UTC 2021 Data da publicação:Fri Mar
12 00:00:00 UTC 2021 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010 COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA Na ausência de elementos probatórios que
comprovem o pagamento a maior, torna-se mister atestar o inadimplemento dos
requisitos de liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN. Argumentos retóricos
desacompanhados de elementos de escrituração contábil são insuficientes para lastrear a
compensação perquirida.
Numero da decisão:3201-007.772 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Paulo Roberto
Duarte Moreira - Presidente (documento assinado digitalmente) Laércio Cruz Uliana
Junior - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta
Reis, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Nego provimento ao pleito da contribuinte.

4
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 3456
DF CARF MF
Original